Tribunal: STF
Processo: ARE 1569662
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Rosanne Maria Pipolo de Amorim, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA CONTRATADA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO, EM PERÍODO NÃO ABRANGIDO PELA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. APLICAÇÃO DO TEMA 1.157 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. JULGAMENTO CONFIRMADO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Recurso Cível nº 0805747-58.2024.8.20.5001, 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, Relatora Juíza Valentina Maria Helena de Lima Damasceno, j. 17.9.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40 da Constituição da República e 19 do ADCT, bem como contrariedade ao tema nº 1.254 de Repercussão Geral. Alega-se que “se aposentou em 06/04/2023, data anterior à publicação do Leading case EDcl. em RE 1426306 (Tema 1.254 do STF, cujo julgamento foi publicado em 21/06/2024 e a data da publicação da ata de julgamento (02/02/2024) da ADI n.º 0811555-46.2023.8.20.0000 julgada pelo TJRN” e que, por essa razão, “faz jus ao pagamento do abono de permanência, desde o instante em que preencheu os requisitos legais, até a publicação da aposentadoria em DOE”. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios” (Tema nº 1.254), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Direito previdenciário. Apelo extremo do INSS. Ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral. Não conhecimento. Servidora pública aposentada. Estabilidade excepcional do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Equiparação a servidor ocupante de cargo efetivo. Impossibilidade. Vinculação ao Regime Geral de Previdência Social. Precedentes. Manifestação pela existência de repercussão geral com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Relevância da questão constitucional. Recurso Extraordinário do IGEPREV/TO a que se dá provimento. 1. Não houve, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação deu-se após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a efetiva demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social, exclusivo dos titulares de cargos efetivos aprovados em concurso público. 3. Recurso extraordinário manejado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS não conhecido. Apelo extremo do IGEPREV/TO provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Fixada a seguinte tese: Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público.” (RE 1426306 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 26.06.2023 PUBLIC 27.06.2023 REPUBLICAÇÃO: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-131 DIVULG 15.06.2023 PUBLIC 16.06.2023)



    Destaca-se que da modulação de efeitos determinada no acórdão impugnado não decorre o direito pretendido pela agravante. Isso porque foram preservados apenas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até o julgamento dos embargos de declaração. O direito resguardado, portanto, foi de manutenção dos benefícios previdenciários já concedidos ou com requisitos satisfeitos, não se estendendo a outros direitos exclusivos de servidores públicos civis detentores de cargo efetivo, tais como, no caso dos autos, ao recebimento de abono de permanência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente